Tribunal: STF
Processo: RE 775520
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS TIDAS POR ABUSIVAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.



    Os preceitos constitucionais tidos por violados não foram objetos de análise pelo Colegiado de origem. Tampouco foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão. O recurso carece, portanto, de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    A questão só entra no plano constitucional quando a eficácia inerente ao ato jurídico perfeito é violada pela aplicação de uma nova lei, discutindo-se matéria de direito intertemporal. No presente recurso, a parte recorrente não cogita de retroação de lei superveniente, limita-se a questionar alegado erro no enquadramento do caso à legislação infraconstitucional, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 



     A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Com efeito, não há matéria constitucional no processo sob exame em que, com base no Código de Defesa do Consumidor, se discute a legalidade de cláusula limitadora de tratamento, constante de plano de saúde.



    Agravo regimental a que se nega provimento.